Tribunal: TJSP
Processo: 1004309-18.2023.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REGRESSO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. COLISÃO COM ANIMAL QUE SE ENCONTRAVA NA PISTA. NEXO DE CAUSALIDADE. Hipótese de responsabilidade objetiva do Estado. Inteligência do art. 1o, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro. Choque de veículo com capivara que invadiu a pista de rolamento. Existência de nexo de causalidade entre a

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REGRESSO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. COLISÃO COM ANIMAL QUE SE ENCONTRAVA NA PISTA. NEXO DE CAUSALIDADE. Hipótese de responsabilidade objetiva do Estado. Inteligência do art. 1o, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro. Choque de veículo com capivara que invadiu a pista de rolamento. Existência de nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e a ocorrência de evento danoso. Falha na adoção de medidas necessárias à segurança das condições de trânsito. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido.